Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751514-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMIER MARCELO RODRIGUES, WAGLENE ARAUJO ARRUDA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo NEMIER MARCELO RODRIGUES e WAGLENE ARAUJO ARRUDA RODRIGUES contra a decisão de ID 153514988 proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014293-94.2014.8.07.0007 ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Na origem trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário cujo crédito foi cedido à Agravada. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação à penhora do imóvel localizado no SETOR MSPW/SUL, QUADRA 4, CONJUNTO 05, LOTE No 6, UNIDADE “E”, BRASÍLIA – DF, de propriedade dos Agravados, nos seguintes termos: Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Note-se, portanto, que os requisitos legais são cumulativos, quais sejam: (i) utilização do bem como residência; e (ii) inexistência de outros bens. Na espécie, os executados reconhecem que residem em endereço distinto do bem penhorado, de modo que não há falar na proteção legal, nem mesmo na extensão prevista na Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça. Observo, inclusive, que não foi comprovado de forma inequívoca que o aluguel do bem penhorado é revertido para subsistência familiar como única fonte de renda. Cabe ressaltar que pelo contrato de locação, ao ID 175735627, tem-se que o imóvel dos devedores foi alugado por R$ 15.000,00. As partes impugnantes alugaram imóvel para morar por R$ 5.750,00 (ID 175735628), valores elevados para os padrões brasileiros, pelo que não se pode afirmar que a manutenção da penhora causaria prejuízo à subsistência familiar. Ressalte-se que o ônus da prova é sempre da parte executada. Sobre o tema em questão, manifestou-se o e.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a manutenção da entidade familiar. 2. Não comprovado nos autos que os alugueres provenientes de uma sala comercial são revertidos exclusivamente para a subsistência do devedor e família, mantém-se a penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1367925, 07176354920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora. No mais, ao ID 173843466, os executados impugnaram o laudo de avaliação do imóvel, sob o argumento que o bem foi avaliado em montante inferior ao preço de mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo oficial-avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que os devedores têm a pretensão de modificar o entendimento do oficial-avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação e homologo o laudo de ID 172772766. Indefiro os benefícios da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como descumprimento da decisão de ID 172914474, que determinou a juntada de diversos documentos para comprovação do pedido. Por fim, ao credor, para providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais o agravante sustenta que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável. Informa que o imóvel foi utilizado como moradia por mais de 18 anos e atualmente serve como fonte de subsistência. Declara que pelo fato de a família atravessar sérias dificuldades financeiras, em razão da falência das empresas da família, locou o imóvel provisoriamente, e que pela escassez de recursos, não foi possível saldar as dívidas em aberto das empresas ou realizar os atos formais de encerramento e baixa das empresas, sendo feito, apenas, o consequente fechamento dos estabelecimentos e a paralização das atividades. Apresentados nos autos de origem declaração de contador acerca de ausência de movimentação contábil ou fiscal no ano de 2023 (ID 179675469), e cadastro nacional das pessoas jurídicas estabelecidas nos locais dos antigos estabelecimentos comerciais das empresas da família. Esclarece a situação financeira da família, apresentando os gastos familiares. Tudo para esclarecer que o aluguel da residência se presta à subsistência da família. Entende que a Certidão cartorária de matrícula do imóvel (ID 171331083) atesta a natureza do imóvel e a Certidão nominal (ID 176110976 e 176110977) expedida prova que os executados são proprietários apenas do referido imóvel. Aduz que resta claramente demonstrado que o imóvel se trata de bem de família e diante da robusteza das provas, há de se presumir a veracidade de que a renda do bem locado a terceiros é revertida para o sustento da família, inexistindo prova em contrário. Estende julgados a corroborar sua tese. Alega ainda erro na avaliação do imóvel, pois considerado valor inferior ao preço de mercado, de modo que necessária a reforma da decisão quanto à homologação da avaliação. Defende que os critérios utilizados no laudo de avaliação não consideraram os imóveis localizados na mesma quadra do bem imóvel avaliado e que o valor do metro quadrado comercial na região praticado no mercado imobiliário é muito distinto e que o Auto de Penhora Avaliação deixou de trazer referenciais de avaliação, de forma a impossibilitar a ponderação da média de mercado. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para sobrestar os atos de constrição e alienação do imóvel; e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão recorrida e declarar a impenhorabilidade do bem de família; ou para reformar a decisão agravada e afastar o laudo de avaliação homologado e determinar nova avaliação; bem como a intimação da Agravada. Preparo recolhido (ID 54077650). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Embora aleguem os Agravantes que estão presentes robustas provas a sanar qualquer dúvida de que se trate de bem de família, os principais documentos apresentados a esclarecer tal situação nada demonstram. A Certidão Negativa de Propriedade foi aparentemente solicitada unicamente a dois cartórios de registros de imóveis, mas emitida unicamente a do 4a Cartório de Registro de Imóveis (IDs 176110976 e 176110977) que atesta unicamente serem os Agravantes proprietários do imóvel objeto da penhora. Dos requerimentos de certidão positiva/negativa de propriedade constam unicamente o protocolo a aguardar o pagamento para emissão (ID 175735631), não apresentada nos autos qualquer certidão negativa a comprovar a inexistência de outros imóveis de propriedade dos executados. Das Declarações de Imposto de Renda dos Agravantes (IDs. 179675481, 179675482, 179675492 e 179675493), consta unicamente declarados como bens as cotas de participação das sociedades empresariais, nem mesmo o imóvel, o qual se pretende seja reconhecido como bem de família, encontra-se declarado. Conforme previsão do artigo 5a da Lei no 8.009/1990 considera-se bem de família um único imóvel, confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para que seja reconhecido o imóvel como bem de família, e declarada sua intangibilidade, consoante se extrai do dispositivo supra, cabe ao devedor trazer aos autos prova bastante de que se trata do único bem imóvel, tal como certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis. Ainda, conforme Súmula 486 do STJ, ainda que locado a terceiros, se o imóvel for o bem residencial único e a sua locação é revertida para a subsistência ou moradia da família, este é impenhorável. Ao menos em cognição sumária, não é possível concluir pela impenhorabilidade do imóvel, eis que a documentação não esclarece que de fato o bem é parte única do patrimônio ou a única fonte de renda a garantir a subsistência familiar. Neste sentido, confira-se julgados desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não havendo comprovação de que o imóvel servia de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebiam frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 3. O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, estabelece que o fiador de contrato de locação não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, que excepciona o imóvel de propriedade de fiador, em contrato de locação, da regra de impenhorabilidade do bem de família, por entender que o referido inciso não afronta o direito à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. 5. No mesmo sentido, foi editada a Súmula n. 549, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164597, 07215951820188070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Quanto ao requerimento de reavaliação do imóvel, nos termos do art. 873 do CPC, somente é admitida nova avaliação caso demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou verificada a majoração ou diminuição do valor do bem ou houver dúvida do Juízo quanto ao valor atribuído ao bem. Não apresentada pelo Agravante qualquer prova da invalidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, de modo que não é possível a reavaliação, nesse sentido, confira-se julgado deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. 2. O artigo 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. 3. Tratando-se de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, isto é, por profissional especializado e que goza de fé pública, eventual desconstituição somente é permitida nas hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Inexistindo fundamentação e prova idônea para corroborar o que a parte insurgente entende ser o valor real de mercado para fins de invalidar o laudo de avaliação firmado pelo Oficial de Justiça, não merece acolhimento a tese recursal. 5. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1731034, 07116815120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, inexistindo demonstração da valorização do bem, inexiste necessidade de determinar nova avaliação. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES DE AVALIAÇÃO. LAUDOS PARTICULARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 2. O laudo técnico apresentado por Oficial de Justiça Avaliador goza de atributos como a presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o laudo oficial padece de vício ou que, após a realização da avaliação do bem, houve a majoração ou redução do seu valor, consoante art. 873 do CPC. 3. Inexistindo comprovação de irregularidade apta a infirmar os valores indicados pelo Oficial de Justiça Avaliador ou a ocorrência de majoração no valor dos imóveis, após a avaliação, não se cogita a necessidade de determinação de nova avaliação dos bens. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1412055, 07389408920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso e de concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator